Tribunal: TJMT
Processo: 1005324-91.2021.8.11.0015
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005324-91.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JEFERSON RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 018.184.121-52 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ROGERIO DOS SANTOS - CPF: 732.500.071-53 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO DOLOSA. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CONDENAÇÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que imputou ao réu a prática do crime de receptação dolosa (art. 180, caput, do Código Penal), resultando na pena de 1 ano e 9 meses de reclusão, em regime semiaberto, além de multa. O réu alegou desconhecimento da origem ilícita do bem, solicitando absolvição com base no art. 386, incisos II, III ou VII, do CPP, ou, subsidiariamente, a desclassificação para receptação culposa (art. 180, § 3o, do CP)
, o redimensionamento da pena
e a aplicação do regime aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões centrais em discussão: (i) se o réu desconhecia a origem ilícita do bem, justificando a absolvição ou a desclassificação para modalidade culposa; (
ii
) se é cabível a alteração do regime prisional e o redimensionamento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O conjunto probatório evidencia, de forma robusta, a materialidade e autoria do crime, corroborado por boletins de ocorrência, autos de prisão e apreensão, e depoimentos de testemunhas, que indicam a ciência do réu acerca da origem ilícita do bem.

A ausência de comprovação de origem lícita do bem, associado ao seu valor abaixo de mercado, ausência de documentação e outros indícios, justifica a inversão do ônus da prova, não elidida pela defesa.

A jurisprudência do STJ e do TJMT reforça que a posse injustificada de bem furtado presume o dolo na conduta, inviabilizando a desclassificação para receptação culposa e confirmando a procedência da condenação.

A fixação da pena e do regime prisional observou os princípios da proporcionalidade e individualização da pena, não havendo irregularidades que justifiquem alteração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A posse de bem furtado, em circunstâncias que indiquem ciência de sua origem ilícita, presume dolo, cabendo ao acusado comprovar o desconhecimento, sem o que se mantém a condenação por receptação dolosa.

A aplicação da pena e do regime prisional deve observar os princípios da proporcionalidade e individualização, considerando reincidência e circunstâncias concretas.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 180, caput e § 3o; Código de Processo Penal, art. 386, II, III e VII; Enunciado no 8, TJMT.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no HC 750.261/SP; TJ-MT, Ap. Crim. 0036615-16.2019.8.11.0042; TJ-MT, Ap. Crim. 1023352-12.2022.8.11.0003.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal tirado em face de sentença que condenou
Jeferson Rodrigues De Oliveira
, pela prática do delito previsto no artigo180,
caput,
do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão, e 18 (dezoito) dias multa, em regime semiaberto.

Nas razões recursais, a defesa do apelante busca a reforma da sentença para sua absolvição, por ausência de provas quanto a sua ciência sobre a origem ilícita da motocicleta, nos termos do artigo 386, inciso II, III ou VII, do CPP. Subsidiariamente, a desclassificação para a modalidade culposa, na forma do artigo 180, § 3o, do CP, tendo em vista a ausência de dolo do apelante, por fim, pugna o redimensionamento da pena em consonância com o princípio da individualização da pena, bem como, a aplicação do regime aberto.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso. (Id. 239541176)

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso. (Id. 248802689)

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra à denúncia:

“[...] Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 01 de março de 2021, por volta de 16h20min, na Avenida Projetada 08, no bairro Sebastião de Matos II, esquina com a Avenida Projetada A, nesta cidade de Sinop,
JEFERSON RODRIGUES DE
OLIVEIRA
, com consciência e vontade,
adquiriu
, para si, em proveito próprio, 01 (uma) Moto, Marca Honda, modelo Honda/nxr125 Bros Es, cor preta, com emplacamento OBN4916/MT, avaliada em R$ 9.610,00 (nove mil seiscentos e dez reais), conforme Auto de Avaliação no 2021.16.50067 (ID no 52168404 – Pág. 27), pertencente à vítima
Rogério dos Santos
, que sabia ser produto de crime. Apurou-se nas investigações policiais que o investigado
JEFERSON

RODRIGUES DE OLIVEIRA
adquiriu o referido bem, que se tratava de produto de furto ocorrido em 25/12/2020 (B.O no 2020.317983), de pessoa que não soube identificar.

Ressai dos autos que, nas circunstâncias de tempo e local acima narradas, a guarnição da polícia estava em rondas no bairro Sebastião de Matos II quando visualizou a motocicleta acima descrita, sem placa, estacionada no quintal de uma residência, sendo que, em conversa com o proprietário da casa, este informou que a motocicleta pertencia ao seu filho, o denunciado
JEFERSON RODRIGUES DE OLIVEIRA.

Ato contínuo, a equipe policial logrou êxito em localizar o denunciado
JEFERSON
, ocasião em que este relatou ter realizado a troca de um carro antigo pela motocicleta, com uma pessoa desconhecida.

Conforme se infere do caderno investigado, o indiciado sabia da origem espúria do bem, uma vez que adquiriu a aludida motocicleta produto de furto sem saber apontar com precisão a origem dessa, pois não identificou a pessoa de quem o adquiriu. [...]”

De início, a defesa do apelante busca a reforma da sentença para sua absolvição, por ausência de provas quanto a sua ciência sobre a origem ilícita da motocicleta, nos termos do artigo 386, inciso II, III ou VII, do CPP.

Pois bem. Não merece acolhimento.

Isso porque, verifica-se que restou demonstrada
a
materialidade
e autoria do delito, por meio do Auto de Prisão em Flagrante; Auto de Apreensão; Boletim de Ocorrência; e pelos depoimentos
das testemunhas
durante as fases policial e judicial, e declaração da vítima, todos em Id.

239540711.

Nesse contexto,
o policial militar Filipe Machado Costa Neto, relatou que,
verbis:

“[...]No dia do fato, estava eu e mais dois militares de serviço, passando ali pelo local que o senhor falou, eu vi essa moto aí no quintal, tinha o Esmeraldo esse senhor eu já conheço, ele foi meu vizinho na cidade de Vera, eu vi essa moto e estava nos fundos da casa, a cassa não tem muros, parei e conversei com ele, perguntei a respeito da moto, perguntei se eu podia checar, ele autorizou, falou que a moto tinha sido comprada pelo filho dele, chequei a moto, a moto deu queixa de roubo e furto, ele já falou onde que o filho dele se encontrava, estava trabalhando, aí a partir disso indicou o local, nós recolhemos a motocicleta e fomos até o local indicado por ele, encontramos o filho dele, o qual já conhecia, ele nos relatou aí esse fato de ter comprado a moto, trocado por um outro veículo que ele tinha, e disse que desconhecia a questão da procedência duvidosa, aí fizemos a detenção dele. [...] não apresentou documento [...] ele comprou para andar porque precisava de um veículo e no caso ela saiu barata, como o antigo veículo dele tinha problema de documentação essa também tinha, ele achou viável e fez a troca. [...]”

Já o policial militar Pedro Aparecido Sebalhos, em juízo afirmou os seguintes fatos,
verbis:

“[...]Momento em que passávamos na rua, e essa residência é uma residência de esquina porém sem muro, e a gente visualizou a motocicleta no canto sem a placa de identificação, a equipe desembarcou, chamamos ali o proprietário da residência que estava próximo a porta, ele se fez presente e perguntamos sobre a motocicleta, se a motocicleta era dele, porque dela estar sem a placa de identificação, ele somente disse que a motocicleta não era dele que seria de seu filho, e que o mesmo estaria trabalhando, bairro próximo foi perguntado se a gente poderia verificar através do chassi para dar checagem para verificar a questão de identificação dela, se a motocicleta estaria em dia ou se era produto de roubo e furto, ele falou que a gente poderia ficar a vontade, a gente adentrou e através do chassi fizemos a checagem, constou ser produto de roubo ou furto no sistema, diante disso informamos o proprietário da residência que a motocicleta ela tinha queixa, e perguntamos se ele saberia onde que o filho dele trabalhava, ele informou que era um bairro próximo ali, passou o endereço a equipe deslocou até lá, pegamos o nome dele, deslocamos até lá, e ao chegarmos nesse referido endereço a gente localizou o mesmo, indagamos ele sobre a referida motocicleta, ele disse que a motocicleta era dele mesmo, que teria feito um negócio, ele tinha um carro e esse carro tinha bastante problemas mecânicos e acabou fazendo um rolo, trocou nessa motocicleta, porém não sabia que ela era produto de roubo ou furto, informamos ele que a motocicleta tinha queixa. [...] A pessoa até relatou para ele que ela estaria com problema de documentação, era motocicleta que não teria como fazer transferência de proprietário, que tinha problemas documentais. [...]”

A vítima por sua vez, em seu termo de declaração alegou que estacionou a motocicleta em frente ao bar da Lena, deixando a chave no contato, e adentrou no bar, ficando por 1h e quando retornou a motocicleta havia sumido. (Id.

239540712)

O réu em juízo mesmo após ter sido intimado, não compareceu a audiência, razão pela qual foi decretada sua revelia, já em fase investigativa usou o direito ao silêncio.

Importante ressaltar que os depoimentos prestados por agentes públicos são meios de prova idôneos e aptos a embasar a condenação, mormente quando amparado pelos demais elementos carreados aos autos. E, uma vez respeitados a ampla defesa e o contraditório, presumem-se verdadeiras suas declarações, cabendo à defesa provar qualquer irregularidade, o que não ocorreu no presente caso.

Sobre a relevância do depoimento dos policiais, esse E. Tribunal de Justiça do Mato Grosso já formulou o seguinte enunciado:

Enunciado n.o 8:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Ressalta-se que as são provas inequívocas da ciência do agente quanto à origem espúria da motocicleta, sobretudo pelo modo como a veículo foi adquirido, por preço bem abaixo do de mercado, sem documentação regular e sem as placas.

Sendo assim, em que pese o apelante alegar que não tinha ciência da origem ilícita da motocicleta, é cediço que, nos casos em que o agente é flagrado na posse do bem, ocorre à inversão do ônus da prova, cabendo a ele comprovar a origem lícita ou mesmo o seu alegado desconhecimento, o que não ocorreu na hipótese.

Aliás, “
É firme o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, especificamente quanto ao crime de receptação, que, se o bem houver sido apreendido em poder da paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova
” (AgRg no HC n. 750.261/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022.).

A corroborar tal entendimento, tem-se o seguinte entendimento jurisprudencial deste Sodalício,
in verbis
:

“EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – CONDENAÇÃO – 1. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FIGURA CULPOSA – IMPROCEDÊNCIA –
ALEGADO DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM – INSUFICIÊNCIA – RES ALIENA APREENDIDA EM PODER DO ACUSADO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – PROVA NÃO ELIDIDA – DOLO COMPROVADO
- 2. PRETENDIDA DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE – VIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL - MOTIVO DO CRIME - NEGATIVADA INIDONEAMENTE – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO N. 24, TCCR/TJMT – 3. PRETENDIDA COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE –– CONFISSÃO INEXISTENTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
É incabível a absolvição do delito de receptação se o agente não comprovou, indene de dúvidas, que desconhecia a origem ilícita do veículo apreendido em seu poder; cabendo ressaltar que, neste delito, a posse injustificada de bem objeto de crime inverte o ônus da prova em favor da acusação.
2 – Está pacificado nesta Corte de Justiça que “O desemprego ou dependência química não podem ser utilizadas negativamente para dosimetria da pena” (Enunciado n. 24, TCCR/TJMT), razão pela qual a valoração inidônea do vetor “o motivo” deve ser afastada. 3- Inexistindo o reconhecimento por parte do réu da autoria do fato típico que lhe é imputado, não há que se falar em confissão espontânea. Recurso parcialmente provido.”
(TJ-MT 00366151620198110042 MT, Relator: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 18/04/2022, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 28/04/2022) (Destaquei)

“APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO QUALIFICADA – CONDENAÇÃO – INCONFORMISMO DEFENSIVO – PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FIGURA CULPOSA – DESCONHECIMENTO ACERCA DA ORIGEM ILÍCITA DOS OBJETOS – MERA AUSÊNCIA DE CAUTELA – DESCABIMENTO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – NEGATIVA INVEROSSÍMIL – APELO DESPROVIDO.

Nas hipóteses em que a pessoa é surpreendida na posse de objeto de origem ilícita, ocorre a inversão do ônus da prova, devendo o indivíduo demonstrar, quantum satis, que desconhecia sua origem duvidosa, para demonstrar sua inocência. Não se desincumbindo de demonstrar que compraram os veículos (caminhão/carreta), sem saber que era proveniente de origem duvidosa ou ilícita, bem como, experientes no ramo de compra e venda de veículos, que deveriam adotar todas as cautelas necessárias, descabe cogitar em desclassificação do delito de receptação dolosa para a modalidade culposa, prevista no artigo 180, § 3o, do Código Penal.”
(N.U 1023352-12.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/07/2023, Publicado no DJE 14/07/2023 (destaquei)

Embora a Defensoria Pública sustente que não existem provas suficientes, o conjunto probatório arrolado nos autos é robusto e demonstra, sem qualquer dúvida, que o apelante, cometeu o delito de receptação, razão pela qual mantenho a condenação.

Com relação ao pedido de desclassificação do crime de receptação dolosa para culposa (art.180, § 3°, do CP), entendo que não merece prosperar, em razão das provas colacionadas nos autos, bem como, pelo explanado em sentença, pois, o apelante não apresentou nenhuma informação que corrobore sua premissa, além disso, não possui qualquer documento que comprove a origem lícita, e ainda, se quer compareceu em audiência para esclarecimento dos fatos, apresentando sua versão.

A corroborar tal entendimento, trago decisão deste Egrégio Tribunal,
verbis
:

“[...]As circunstâncias da apreensão [não identificação do vendedor, valor de aquisição e ausência de documentação] afastam a boa-fé de que o objeto era proveniente de crime (TJMT, AP N.U 0002794-85.2017.8.11.0011), a elidir a hipótese de receptação culposa.

A posse injustificada de produto de crime, por si só, induz a autoria e atrai a inversão do ônus probatório, de modo a autorizar a responsabilização penal por receptação (Ap no 136683/2016; AP no 0029323-48.2017.8.11.0042).

(N.U 1008475-08.2022.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/05/2023, Publicado no DJE 23/05/2023) (destaquei)

“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE RECEPTAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – 1) ABSOLVIÇÃO, OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DOS BENS - INSUFICIÊNCIA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - DOLO EVIDENCIADO - INVIABILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA PREVISTA NO § 3o DO ART. 180 DO CP - CONDENAÇÃO MANTIDA – 2) RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DO ARTIGO 65, III, “D”, DO CP - INEXISTÊNCIA DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONANCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A apreensão de bens furtados em poder da apelante, determina a inversão do ônus da prova de que a posse era lícita, impondo à acusada o dever cabal de explicar e provar os fatos que alega. A mera alegação de desconhecimento de que os objetos eram produto de crime, não afasta o dolo e nem autoriza a desclassificação para a modalidade culposa, especialmente quando, como in casu, a apelante adquire bens de considerável valor (três televisores), sem nota fiscal e alega, nas oportunidades em que foi interrogada, não se recordar do valor que teria pago por eles.

2 - Embora admita ter adquirido o objeto de terceiros, sem a respectiva nota fiscal, não há se falar no reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, quando, nas duas oportunidades que foi ouvida, a apelante negue ter ciência de sua origem espúria.

(N.U 0001616-39.2019.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/06/2023, Publicado no DJE 07/06/2023) (destaquei)

No que tange ao pedido de redimensionamento da pena-base para que seja aplicada a fração de 1/8 no recrudescimento, melhor sorte não socorre ao apelante, visto que, ante o silêncio do legislador, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, para a elevação da pena-base, admite-se tanto a utilização da fração de 1/6 sobre a pena mínima quanto de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas. Vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL PRATICADA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO. DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA DO JULGADOR. 1/8. FRAÇÃO PROPORCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.1. A jurisprudência deste Tribunal Superior é firme em garantir a discricionariedade do julgador, sem a fixação de critério aritmético, na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa da dosimetria. Assim, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, decidirá o índice de exasperação da pena-base, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 2. No caso em exame, a pena-base do réu foi exasperada em 1/8 sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima abstratamente cominadas para cada circunstância judicial desfavorável - critério que não se revela desarrazoado e, entre outros, é admitido por esta Corte Superior. Com efeito, a jurisprudência do STJ não impõe ao magistrado a adoção de uma fração específica, aplicável a todos os casos, a ser usada na valoração negativa das vetoriais previstas no art. 59 do CP. 3. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC: 773645 MS 2022/0306056-0, Relator: ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 18/04/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2023)

Ainda: “
Não há direito subjetivo do réu ou obrigatoriedade do julgador na adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínimas e máximas, ou mesmo outro valor. Incidência do princípio do livre convencimento motivado.”
(AgRg no HC n. 878.068/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 23/5/2024.

Além disso, diz o Enunciado no. 39 do TJMT: “Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”, o que ocorreu na hipótese.

Aliás, todo pena do apelante fora fixada em observância aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual deve permanece incólume.

Por fim, com relação ao regime,
mantenho o semiaberto, visto que o réu é reincidente e,
conforme dispõe a súmula 269 do STJ, sendo suficiente para reprovação e prevenção do crime.

Faz-se necessário ressaltar que, a fixação do regime para cumprimento de pena é regida pelo princípio da individualização da pena, logo, deve o magistrado, observando as circunstâncias do caso concreto, regredir ou progredir o regime, estabelecendo o mais adequado ao seu cumprimento em respeito aos ditames legais.

Ademais, importante esclarecer, que a reincidência justifica a imposição do regime intermediário. Na espécie, a sentença está devidamente fundamentada, eis que as razões de convencimento do magistrado que o conduziram à fixação do regime inicial semiaberto são pertinentes, devendo ser mantida.

Pelo exposto, não há como acolher os pedidos da defesa, razão pela qual mantenho incólume a sentença condenatória.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
negar provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024